Tribunal: TJMT
Processo: 1013570-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013570-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), ELSON AMANTINO MACIEL - CPF: 658.820.839-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO - REFERÊNCIA À AÇÃO E PRAZO PARA CONTESTAR ERRÔNEOS – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 250, II, DO CPC – DECRETAÇÃO DE REVELIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – DESCABIMENTO – PREJUÍZO À DEFESA EVIDENTE NO CASO CONCRETO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO.

Expedido o mandado de citação sem o atendimento ao disposto no art. 250, II, do Código de Processo Civil, ante a indicação de ação e prazos para contestar sem correlação com a demanda de origem, é de se reconhecer a nulidade do ato processual e de todos os demais praticados subsequentemente que não possam ser aproveitados.

Hipótese em que resta patente o prejuízo decorrente da ausência de citação válida, seja
porque obstou a defesa do réu em ação
cuja eventual
procedência implica a cominação de pesadas sanções, seja porque o magistrado de piso decretou a sua revelia reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos, efeito que sequer pode ser aplicado em ação de improbidade administrativa, por versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elson Amantino Maciel
contra

a decisão que, na ação civil pública por improbidade e ressarcimento de prejuízos causados ao erário municipal ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público
(Autos n° 1203-23.2009.8.11.0091 – Código 38089), indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de sua citação, por entender que não houve cerceamento de defesa e que o ato citatório cumpriu a sua finalidade de dar conhecimento acerca da demanda (Id 14944497).

Nas razões, o agravante defende a reforma da decisão recorrida, alegando que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, a sua citação, da forma como realizada, é nula e importa cerceamento de defesa e prejuízo, devendo ser repetido o ato e oportunizada a apresentação de contestação à ação de origem.

Nesse contexto, o recorrente narra que, inicialmente, ao determinar a sua citação, o juízo
a quo
referiu-se à
“resposta a uma ação penal inexistente (resposta acusação), advertindo que a sua não apresentação ensejaria a nomeação de defensor público ou defensor dativo”
.

Constatado o erro, o magistrado
“chamou o feito à ordem e revogou alguns dos parágrafos da decisão anterior, sobretudo o que dispunha sobre o prazo e a natureza de resposta à acusação previsto no artigo 396 do CPP”
, contudo,
“a Secretaria do Juízo expediu o mandado de citação de acordo com o despacho revogado, inclusive descrevendo in litteris tudo aquilo que já não mais valia. Portanto, encaminhou-se um mandado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias”
.

Alega, também, que, na sequência, não tendo sido apresentada contestação à ação de improbidade, em virtude da citação equivocada, o magistrado de piso decretou a revelia do agravante e designou audiência para instrução e, posteriormente, indeferiu o seu pedido de nulidade da citação,
“porque o réu contava com advogado constituído e a citação cumpriu com a sua finalidade de dar conhecimento ao requerido da demanda que recai contra si”
, sendo que
“os erros ocorridos no ato de expedição do mandado não se prestam a nulificar o ato praticado”
.

Inconformado, o agravante sustenta, neste recurso, a insubsistência do entendimento adotado pelo magistrado de piso, asseverando que
“as ações civis públicas por improbidade administrativa envolvem direito público indisponível e não apenas um direito privado. A privação de defesa é causa de nulidade e deve ser corrigida, portanto”
.

Aduz, também, que
“a reforma da decisão para que se declare a nulidade da citação e o cerceamento de defesa são medidas impositivas a fim de restabelecer o equilíbrio e a paridade processual, sobretudo porque o Requerido pretende demonstrar cabalmente a não ocorrência de qualquer afronta aos princípios da administração, sendo-lhe necessário e oportuno a apresentação de contestação, após a expedição de citação válida”
.

Questiona, outrossim, o comportamento contraditório do juízo de piso, pois, apesar de revogar parte do despacho que determinou a sua citação em uma ação penal, manteve
“a parte que dizia no sentido de ser nomeado Defensor Público ou Dativo à falta de contestação (parágrafo 4)”
, de sorte que a decretação de revelia em seu desfavor é ato contraditório que acarreta cerceamento ao seu direito de defesa e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Assevera, nessa senda, que, tendo sido
citado de maneira equivocada e por meio de despacho já revogado
, descabido o fundamento, constante da decisão recorrida, de que a citação cumpriu o seu papel, pois
“1 - o réu foi citado a responder o que seria uma ação penal; 2 - acreditou que seria nomeado defensor dativo, por não possuir recursos para arcar com o processo; 3 - o prazo de cada uma das ações é diferente e a contagem de ambos também não é a mesma, bem como os aspectos procedimentais, razão pela qual o Réu poderia ter se equivocado quanto ao prazo e perdido-o
(sic)
por causa de erro do Judiciário”
.

Apregoa, na sequência, que
“se de fato não havia qualquer nulidade ou qualquer necessidade de se cumprir com todas as formalidades, não teria sido necessário revogar o ato decisório anterior como o magistrado de piso fez”
, devendo ser reconhecida
a nulidade da citação
“porque constitui erro grave que não pode simplesmente ser suplantado, uma vez que os prejuízos causados ao Réu já estão claros. A nova citação para contestar é medida que se impõe, a fim de que se possa exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa na sua maior medida”
.

Por fim, o recorrente pleiteou a isenção de custas recursais, nos moldes do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública ou, subsidiariamente, a concessão de gratuidade judiciária, bem como o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, requereu
“i - seja decretada a nulidade da citação por ter sido expedida sobre despacho já revogado e por se referir a prazo e processo criminal, determinando-se a expedição de nova citação do Recorrido; ii - seja decretada a nulidade da declaração da revelia, por infração do art. 10, do CPC (decisão surpresa), sobretudo por ter sido um comportamento contraditório; iii - seja declarado o cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de influir substancialmente no processo decisório por causa das atuações levadas a cabo no processo;”
. (Id 14944496)

Posteriormente, contudo, sobreveio petição do agravante noticiando, com amparo no dever processual de lealdade e cooperação, que a audiência de instrução marcada para 04/10/2019 foi redesignada pelo julgador, ficando prejudicado o pedido de suspensão deste ato processual (Id 15312995).

O efeito suspensivo e a gratuidade quanto ao preparo recursal foram concedidos por meio da decisão acostada no Id 16594974.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do Id 29068950.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 33121497).

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde ajuizou ação civil pública por improbidade e ressarcimento de prejuízos causados ao erário municipal em desfavor de Elson Amantino Maciel em virtude de possíveis ilicitudes detectadas nas contas prestadas pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Monte Verde (PREVVER), no ano de 2006, época em que o requerido era o seu Diretor Executivo.

Após a fase preliminar, a ação foi recebida pelo magistrado de piso e determinada a citação de Elson Amantino Maciel, porém, essa providência restou inexitosa por duas vezes, em virtude de o mesmo não ter sido encontrado.

Intimado sobre a segunda diligência negativa, o
Parquet
apresentou novo endereço do réu em Hortolândia/SP e requereu a sua citação por carta precatória (Id 14945484, p. 8), o que levou o magistrado a proferir a seguinte decisão,
verbis
:

“Vistos em correição.

Defiro, em parte, o requerimento do Ministério Público.

Dessa forma, expeça-se Carta Precatória à comarca do endereço fornecido pelo Ministério Público, com a finalidade de proceder à citação do acusado para que responda à ação penal, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.

Advirta-se o acusado de que caso não apresente a resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor dativo ou Defensor Público
.

Indefiro o pedido de certificação acerca de eventual custódia do acusado em estabelecimento prisional haja vista que o Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do Código de Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecer as informações solicitadas e por conseguinte contribuir para a celeridade processual nos processos em tramite nesta comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”
. (Id 14945484, p. 10) Grifei.

Constatando o equívoco quanto à natureza da ação de origem, magistrado então proferiu nova decisão, com o seguinte teor,
verbis
:

“Vistos em correição.

Chamo à ordem.

Revogo o segundo e terceiro parágrafos da decisão anterior já que foi consignado prazo previsto no art. 396 do Código de Processo Penal
.

Mantenho inalterada as demais disposições.

Assim, cite-se o requerido no endereço indicado pelo Ministério Público às fls. 499.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”
. (Id 14945484, p. 11)

Nada obstante, por ocasião do cumprimento da determinação do juízo
a quo
,
a escrivania encaminhou carta precatória ao Juízo de Hortolândia/SP contendo determinação de citação do réu para responder ação penal, no prazo de 10 (dez) dias, mencionando, inclusive, o inteiro teor do despacho já parcialmente revogado
(Id 14945484, p. 12).

Ato contínuo, não tendo sido apresentada contestação, o magistrado proferiu decisão decretando a revelia de Elson Amantino Maciel e determinou a especificação de provas pelas partes (Id
14945487, p. 4).

Posteriormente, após manifestação apenas do
Parquet
quanto às provas a serem produzidas, o julgador
designou audiência de instrução e julgamento (Id
14945487, p. 10)
.

Nesse momento, o agravante ingressou nos autos apontando e requerendo a nulidade da citação então realizada por estar viciada, porém, o magistrado indeferiu o seu pleito, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Analisando as razões lançadas na manifestação de fls. 519/522, tenho que não é o caso de cerceamento de defesa. Primeiro porque, até o momento da citação, o réu contava advogado constituído nos autos. Segundo porque, cabe ao requerido manifestar o desejo de que lhe seja nomeado advogado dativo, porquanto a natureza da ação comporta disposição do direito.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, verifico que a citação cumpriu com sua finalidade, qual seja, a de dar conhecimento ao requerido da demanda que recai contra si. Dessa forma, eventuais erros de digitação ocorridos no ato de expedição do mandado não se prestam a nulificar o ato praticado.

Nesse contexto, o requerido, tomando conhecimento da ação que pesa contra si, se prontificou a contratar advogado para defender seus interesses em juízo, demonstrando que não é parte hipossuficiente a demandar assistência da defensoria pública ou de advogado dativo.

Não fosse isso o bastante, à fl. 508 demonstra que o requerido foi citado em 30/11/2018, tendo sido certificado o decurso do prazo para manifestação, pela Secretaria do Juízo, apenas em 02/05/2019, ou seja, aproximadamente 6 (seis) meses depois da citação.

Com efeito, é de se ver que nenhum prejuízo decorreu diretamente do erro material na expedição do mandado de citação, tampouco da ausência de defensor, o qual, pelo bem ou pelo mal, teve mais de 6 (seis) meses para se manifestar nos autos, não podendo alegar desconhecimento da demanda.

Assim, em que pese as razões lançadas na manifestação, as quais sequer são meios de impugnação das decisões judiciais, em respeito às partes e ao dever de boa-fé processual, conheço da manifestação e no mérito REJEITO o pedido”
. (Id
14944497, p. 1/2)

Contra essa decisão Elson Amantino Maciel interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, no meu sentir, merece provimento.

Com efeito, em que pese o entendimento esposado pelo douto magistrado de piso, tenho como ocorrente a nulidade da citação do agravante na ação de improbidade administrativa de origem, haja vista que praticada com base em trecho revogado de despacho e sem a observância do regramento legal específico para a demanda.

Como se sabe, o mandado de citação, aí incluída a carta precatória de citação, deve observar os requisitos estabelecidos no art. 250 do CPC (antigo art. 225 do CPC/73), dentre os quais estão
“
a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;”.

A inobservância de tais requisitos, por outro lado, dada a relevância do ato de citação para a validade processual, acarreta nulidade absoluta, nos termos do art.
280 do CPC, que estabelece que
“As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

No caso, apesar de o magistrado ter revogado os parágrafos que continham as determinações relativas à citação do agravante em relação à ação penal, a Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, inadvertidamente, expediu carta precatória citatória contendo o inteiro teor do despacho parcialmente revogado e estabelecendo finalidade destoante do objeto do processo de origem, qual seja:
“CITAÇÃO DA REQUERIDA na conformidade do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta deprecata, para responder, caso queira, a ação.
CITAÇÃO DO ACUSADO PARA QUE RESPONDA À AÇÃO PENAL, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 DIAS
”
.

Esse fato, a meu ver, dificultou a compreensão do ato processual a ser praticado no feito, pois, além de se referir-se à resposta a uma ação penal (enquanto a ação de improbidade é de natureza civil), constou dois prazos na missiva citatória, um de 10 (dez) dias (no corpo do despacho então transcrito) e outro de 15 (quinze) dias (na parte de advertências), gerando, certamente, dúvida quanto à validade da citação realizada nestes termos (vide Id
14945484, p. 12).

E nem se diga que tais falhas na carta precatória de citação devem ser tidas como meros erros de digitação e que não causaram prejuízo à defesa do recorrente, por já ter advogado constituído nos autos.

Primeiro, porque
ainda que o recorrente tivesse advogado constituído nos autos por ocasião da apresentação de informações (fase preliminar da ação de improbidade administrativa), certo é que a citação deve ser feita na pessoa do réu, como regra, e obedecer rigorosamente ao regramento processual a ela referente, sob pena de nulidade absoluta.

Segundo, porque no caso dos autos houve um grande lapso de tempo entre o recebimento da demanda (2011) e a realização da citação (2018), lapso neste em que o advogado inicialmente constituído pelo agravante, ao ser intimado pelo Diário da Justiça Eletrônica para indicação de provas (após a decretação da revelia), comunicou que não tinha mais contato com o recorrente há tempo e renunciou ao mandato a ele outorgado por estar fazendo doutorado em Brasília (Id 14945487, p. 6).

Terceiro, porque, ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, é manifesto o prejuízo advindo da ausência de citação válida no caso concreto,
seja porque obstou a defesa do agravante em ação
cuja eventual
procedência implica a cominação de pesadas sanções, seja porque o magistrado de piso decretou a sua revelia reconhecendo expressamente a incidência do seu efeito material (presunção de veracidade dos fatos), quando, na verdade, não se admite tal presunção em sede de ação de improbidade administrativa, por versar sobre direitos indisponíveis
(art. 345, II, do CPC).

Assim, evidente o cerceamento de defesa em razão da nulidade da citação do agravante no caso concreto, como bem se pronunciou a Procuradora de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“Indene de dúvidas que por erro da serventia do juízo o réu teve violado seu direito a ampla defesa, vez que ao ser constatado o erro, fora revogado apenas parte do dispositivo, ainda assim manteve-se prazo previsto em sede processual penal, além de manter a nomeação de defensor dativo ou Defensor Público.

Com efeito, presentes os elementos autorizadores para acatar o pleito formulado nesta via processual consubstanciado na existência de erro em decisão interlocutória – fumus boni iuris, e o prejuízo que causou a parte sendo decretada inclusive sua revelia – periculum in mora”
. (Id 33121497)

Na mesma esteira, vejam-se julgados deste Tribunal de Justiça e do Tribunal mineiro em feitos assemelhados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA – MANDADO DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL - MENÇÃO A PRAZO ERRADO PARA EMBARGAR – ALUSÃO EQUIVOCADA DE NECESSIDADE DE GARANTIR O JUÍZO – PREJUÍZO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO.

Quando o mandado citatório não cumprir com os requisitos formais do art. 225, do Código de Processo Civil, em especial quando constou erro no prazo para apresentar Embargos e na necessidade de garantia do Juízo, gera a nulidade absoluta do ato”.
(N.U 0053096-93.2013.8.11.0000, MARCOS JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - MANDADO SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 250, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DO PRAZO DE DEFESA E DOS EFEITOS DA REVELIA - PREJUÍZO DEMONSTRADO ANTE A REVELIA LEVADA A EFEITO - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

- Expedido o mandado de citação sem o atendimento ao disposto no artigo 250, II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicativo do prazo para a defesa e dos efeitos da revelia, cumpre reconhecer a nulidade do ato processual apontado e de todos os demais atos subsequentes, inclusive a sentença”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0778.10.002274-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

Por efeito, configurando-se como vício insanável a expedição de carta precatória de citação em desconformidade com o art. 250, II, do CPC, impõe-se a anulação da citação então realizada, dado o evidente prejuízo ao direito de defesa do agravante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento interposto por Elson Amantino Maciel, anulando o processo a partir da sua citação, devendo ser reaberto prazo para o agravante apresentar contestação à ação de improbidade administrativa, o qual deverá fluir do trânsito em julgado deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020